Tribunal: TJBA
Processo: 0002476-93.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0002476-93.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA JOSE MAGALHAES BORGES Advogado(s): FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO EMBARGADO:SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CAMACARI Advogado(s): JOSE NERES DOS SANTOS, RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, Eric santana Santos registrado(a) civilmente como ERIC SANTANA SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por parte irresignada com a decisão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, reduzindo o valor da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau. A Embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando que a justificativa utilizada para a redução do quantum indenizatório não encontra respaldo nos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à inexistência de sede própria e ao porte econômico do sindicato. Requer o saneamento da obscuridade apontada, com atribuição de efeito infringente aos embargos, para restabelecimento do valor fixado na sentença de primeiro grau. O Embargado apresentou impugnação, pugnando pela rejeição do recurso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obscuridade na fundamentação do acórdão embargado quanto aos elementos utilizados para a redução do valor da indenização por danos morais; e (ii) é possível o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, a fim de restabelecer o valor originalmente arbitrado na sentença. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão. 4. No caso, não se vislumbra obscuridade no acórdão embargado, que expôs de forma clara os fundamentos para a redução do quantum indenizatório, considerando, entre outros aspectos, as alegações do sindicato quanto à sua limitação financeira e ausência de sede própria. 5. Referidas alegações não foram impugnadas pela parte ora Embargante, o que acarretou sua aceitação tácita, diante da ausência de apresentação de contrarrazões, gerando preclusão sobre a matéria. 6. Ressalte-se que, além da condição econômica do sindicato, o acórdão também fundamentou a redução do valor com base na ausência de provas de repercussões negativas mais relevantes dos danos alegados. 7. A pretensão da Embargante, portanto, revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. 8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, conforme art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A fundamentação do acórdão que reduz o valor da indenização por danos morais com base em elementos não impugnados e na análise da extensão do dano não configura obscuridade". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022, 1.025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0002476-93.2011.8.05.0039, sendo Embargante Maria José Magalhães Borges e Embargado Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator